Tribunal: STF
Processo: RHC 246652
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 902.513/RS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU ABSOLVIDO. QUESITO GENÉRICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. RECURSO MINISTERIAL. ART. 593, III, "D", DO CPP. RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONTRADIÇÃO NA RESPOSTA DOS QUESITOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos.



    2. Na hipótese, "há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico (AgRg no AREsp n. 667.441/AP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe 22/4/2019) (...) A incongruência é manifesta, e a decisão absolutória advinda deste descompasso nas respostas dos quesitos deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos" (AgRg no HC 561.448/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 10/8/2020).



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 61).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    [...] o presente caso trata de tema submetido a exame sob o rito de repercussão geral nesta Suprema Corte, pendente de julgamento - Tema 1087 - , no qual se discute a possibilidade do Tribunal de apelação, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri, por manifesta contrariedade à prova dos autos, em julgamento de recurso interposto contra absolvição decorrente de resposta afirmativa ao quesito genérico.



    A jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal tem entendido, aliás, que incabível o recurso de apelação interposto pelo MP nos moldes art. 593, III, ‘d’ do CPP, uma vez que não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos decisão do Tribunal do Júri que decorre da resposta afirmativa ao quesito genérico, ainda que a absolvição seja resultante de clemência ou de motivos outros desatrelados a conceitos jurídicos e/ou teses defensivas sustentadas em plenário.



    Veja-se que, ao contrário dos quesitos relativos à materialidade e autoria, que permitem o exame de eventual manifesta contrariedade à prova dos autos, a resposta afirmativa ao quesito genérico é insindicável, justamente por não estar atrelada às teses jurídicas defendidas em plenário - permitindo a absolvição inclusive por clemência -, diferentemente do que ocorria antes da reforma legislativa que substituiu a anterior forma de quesitação, em que se perguntava especifica e separadamente sobre cada um dos requisitos ao acolhimento das teses defensivas sustentadas em plenário (doc. 73, p. 3).  



    Em seguida, argumenta:



    Não é demais destacar, ainda, que inexistindo do dever de fundamentação na decisão do conselho de sentença, sabido que os jurados julgam por íntima convicção, é intuitivo que não há como ser sindicados os reais motivos da absolvição proclamada com a resposta afirmativa ao quesito genérico, devendo prevalecer, consequentemente, a presunção de validade da decisão que favorece a liberdade (doc. 73, p. 4).



    Ao final, requer:  



    a) o deferimento da liminar pleiteada, para suspender o processo de conhecimento até o julgamento final do presente recurso, impedindo-se a realização de novo júri;



    b) o provimento do presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, para que seja desconstituída a decisão que determinou a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, restabelecendo-se, em consequência, a absolvição proclamada pelo Conselho de Sentença.



    Requer, ainda, a intimação pessoal do recorrente de todos os atos processuais, inclusive da colocação do feito em mesa para julgamento (doc. 73, p. 6).  



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário (doc. 93).



    A Procuradoria-Geral da república, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Paulo Vasconcelos Jacobina, manifestou-se pelo não provimento do recurso recurso ordinário em habeas corpus (doc. 99). 



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, anoto que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.225.185/MG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reputou constitucional a questão relacionada à “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos” (grifei). É o Tema 1.087 da Repercussão Geral, ainda não julgado definitivamente pelo Tribunal Pleno.  



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    Consoante anteriormente explicitado, o Tribunal de origem assim entendeu:



    “Como se vê da Ata da Sessão de Julgamento (evento 62, ATAJURI1), os jurados responderam afirmativamente aos quesitos nº 1, 2 e 3, reconhecendo a materialidade, o nexo causal e a autoria delitiva na pessoa do réu.



    No entanto, ao responderem ao quesito nº 4 (quesito genérico de absolvição), responderam “SIM”.



    (...).



    Dessa forma, a resposta afirmativa ao quesito nº 4 apresentou-se contraditória em relação às anteriores e, dessa forma, a absolvição caracterizou-se como manifestamente contrária às provas dos autos. Nesse contexto, se a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o réu o autor do delito, torna-se manifestamente contrária à prova dos autos a sua absolvição, mormente porque a negativa de autoria era a única tese defensiva. Nesse sentido o STJ: "(e-STJ, fls. 719-724, grifou-se).



    A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro.



    [...]



    Na hipótese, “há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico (AgRg no AREsp n. 667.441/AP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe 22/4/2019) (...) A incongruência é manifesta, e a decisão absolutória advinda deste descompasso nas respostas dos quesitos deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos” (AgRg no HC 561.448/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 10/8/2020).



    Dessa forma, verifica-se que o agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 62, pp. 2 e 5 — grifos no original).



    No caso, em homenagem ao princípio da colegialidade, previsto no art. 926, caput, e no art. 927, V, ambos do Código de Processo Civil, e enquanto não julgado o mérito do Tema 1.087 da Repercussão Geral, adiro à orientação jurisprudencial fixada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido que:  



    [...] a soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (RHC 124.554/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2/12/2014 – grifei).



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE RECURSO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Insurgência contra acórdão que determinou a submissão do paciente a novo Júri, em razão de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (CPP, art. 483. III).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a soberania do veredicto do Tribunal do Júri.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito.



    4. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito, e não para transformar o corpo de jurados em “um poder incontrastável e ilimitado”.



    5. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes.



    6. O recurso não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri.



    7. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio).



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 242.104 AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/7/2024 – grifei).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO.



    1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito.



    2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689/2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em "um poder incontrastável e ilimitado".



    3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes.



    4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri.



    5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio).



    6. Agravo Regimental provido (RHC 218.697 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/10/2022 — grifei).



    PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. CLEMÊNCIA. RECORRIBILIDADE. CRIME HEDIONDO. FEMINICÍDIO. INSUSCETIBILIDADE DE GRAÇA OU ANISTIA. SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO.



    1. Se, de um lado, é admissível a utilização de critérios extralegais de exculpação, de outro, não é possível tornar irrecorrível a decisão do júri por mera aplicação do quesito genérico.



    2. Não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão.



    3. A existência de diversas novas hipóteses de absolvição diante da previsão do quesito genérico, não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas.



    4. Ainda que fundada em eventual clemência, a decisão do júri não pode implicar a concessão de perdão a crimes que nem mesmo o Congresso Nacional teria competência para perdoar.



    5. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência a um caso insuscetível de graça ou anistia, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri.



    6. In casu, tendo o recorrido praticado, em tese, o crime hediondo de feminicídio, para o qual não cabe a concessão de clemência, tal hipótese sequer deve ser considerada, a fim de que possa justificar o não cabimento do recurso de apelação interposto contra a decisão absolutória do Tribunal do Júri.



    7. Agravo regimental provido para o fim de manter a decisão do Tribunal de Justiça exarada para determinar a realização de novo julgamento (RHC 229.558 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/2/2024).  



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator